Tribunal: TJMT
Processo: 1038748-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038748-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 014.563.441-88 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

3. No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucimar Oliveira Borges, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1038748-85.2017.811.0041, que julgou improcedente procedente o pedido quanto ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O juízo
a quo
condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade a ela deferida (id. 7645336).

Em suas razões recursais, requer a Apelante que sejam acolhidos os pedidos e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de que seja declarada a nulidade dos contratos temporários, com consequente condenação do Apelado ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Aduz que ocorreram renovações e prorrogações sucessivas do contrato de trabalho temporário, descaracterizando qualquer excepcionalidade ou temporariedade, o que impossibilita enquadrar as contrações da Apelante na exceção prevista no artigo 37, IX da Constituição da República.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau (id. 7645339).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que o contrato temporário é válido, eis que firmado diante de temporário e excepcional interesse público, bem como que diante da natureza institucional do contrato temporário a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é inaplicável ao caso em discussão, requerendo seja negado provimento ao recurso do Apelante (id.. 7645343).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucimar Oliveira Borges, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1038748-85.2017.811.0041, que julgou improcedente procedente o pedido quanto ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Consoante relato da inicial, a Apelante foi contratada temporariamente pelo Apelado em 06/02/2012, para exercer função de Profissional da Educação Básica, com renovações e prorrogações sucessivas do contrato de trabalho, de forma contínua, até o dia 23/12/2017.

Assim, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondentes a todo o período laborado.

Pois bem.

A demanda versa sobre a licitude da contrato temporário e, em caso de nulidade, quanto ao direito da Apelante em receber indenização referente ao FGTS, após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, não há comprovação de que a Apelante se submeteu a processo seletivo simplificado. Ainda, não obstante tenha firmado contrato temporário por tempo determinado, verifica-se pelos documentos juntados na inicial (id. 7645319 e 7645318) que foram celebradas renovações sucessivas do contrato entre o Estado de Mato Grosso e a Apelante no período entre 02/2012 a 12/2017.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Desse modo, em decorrência da nulidade do contrato,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

A respeito, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG,
em sede de Repercussão Geral
, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1
. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990
,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Por fim, considerando o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o provimento dos pedidos formulados pela apelante, revogo, de ofício, a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para, via de consequência, condenar a parte Apelada/Requerida, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.

Essas, as razões por que
voto no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao recurso interposto por Lucimar Oliveira Borges, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS, pelo período entre 06/02/2012 até 23/12/2017, com a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora com observância do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021